Tribunal: TCU
Processo: 019.172/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8783/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, inciso I, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, em deferir o pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Senado Federal, por mais 30 (trinta) dias, para cumprimento de determinação exarada no Acórdão 6602/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.172/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Auditoria do Senado Federal; Eliane Firmino Cavalcanti (XXX.651.081-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.